Tribunal: TCU
Processo: 008.812/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1772/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, alínea "a", 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 777/2016-TCU-Plenário ; encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no estado do Maranhão e ordenar o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC Processo 002.069/2015-6 (Relatório de Auditoria), de acordo com os pareceres da SeinfraRod (peças 19-21): 1. Processo TC- Processo 008.812/2018-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.